Tribunal: TJPA
Processo: 0003543-54.2019.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003543-54.2019.8.14.0042

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDUCAÇÃO PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA E CONCLUSÃO DE ESCOLA ESTADUAL. OMISSÃO ESTATAL. CONTROLE JURISDICIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRAZO E MULTA DIÁRIA ADEQUADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que determinou a apresentação de cronograma e a conclusão da reforma da Escola Estadual Joelson dos Santos no prazo de 90 dias, sob pena de bloqueio de recursos estaduais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se o Poder Judiciário pode impor obrigação ao ente estatal para garantir o direito à educação, se os prazos fixados para a conclusão da obra são razoáveis e se a multa diária aplicada deve ser reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à educação possui status de direito fundamental e deve ser garantido pelo Estado, nos termos dos arts. 6º, 205 e 208 da Constituição Federal.

4. O Poder Judiciário pode, em caráter excepcional, determinar a implementação de políticas públicas essenciais quando houver omissão estatal injustificada, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

5. O prazo de 90 dias para conclusão da obra foi fixado com base nas circunstâncias do caso concreto, considerando o estágio avançado da construção e a necessidade urgente de garantir instalações adequadas aos alunos.

6. A multa diária arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), mostra-se proporcional e necessária para compelir o cumprimento da obrigação, não havendo motivo para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O Poder Judiciário pode determinar ao ente estatal a implementação de políticas públicas essenciais, como a garantia do direito à educação, diante de omissão administrativa, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes. O prazo e a multa cominatória fixados para a conclusão de obras públicas devem ser proporcionais à urgência da situação e à necessidade de efetivação do direito fundamental envolvido."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 205 e 208; ECA, art. 53; CPC/2015, art. 537.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1364315 TO, Rel. Min. Edson Fachin; STJ, AgInt no REsp 1304269/MG, Rel. Min. Og Fernandes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a Decisão Monocrática que
negou provimento
à
APELAÇÃO CÍVEL
que objetivava desconstituir a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras,
nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face do recorrente.

Em síntese da demanda, em 2018, o Ministério Público iniciou um procedimento para acompanhar a regularidade das obras em 3 (três) escolas estaduais, sendo as Escolas Aureliana Monteiro e Dra. Ester Mouta avançaram após ação judicial prévia, a construção da Joelson dos Santos, sob responsabilidade da Engeb Engenharia, paralisou.

As crianças matriculas na Joelson dos Santos foram inicialmente realocadas para uma escola municipal e, posteriormente, passaram a estudar em condições precárias na biblioteca de uma igreja católica, na Praia da Mangabeira. Professoras improvisaram salas de aula com divisórias de lona.

Apesar do avançado estágio da obra, com salas de aula, refeitório, administração e áreas de lazer quase prontas, a escola foi abandonada e tomada pelo mato. A direção da escola e o Ministério Público tentaram repetidamente sensibilizar a Secretaria de Educação do Estado do Pará (SEDUC) para a retomada das obras.

O Ministério Público realizou reuniões com a Engeb Engenharia e a SEDUC. A empresa alegou falta de repasses financeiros, enquanto o Estado justificou a paralisação por problemas contratuais com a empreiteira, cujo contrato original já havia expirado e sido aditivado diversas vezes, sem conclusão da obra.

Foram identificados indícios de irregularidades no pagamento à empresa, que serão investigados pela Promotoria de Improbidade da capital. As tentativas de resolução extrajudicial foram infrutíferas devido a questões políticas e burocráticas e à inércia do Estado em solucionar o problema.

Diante disto, o
parquet
ajuizou a demanda para pleitear a conclusão da obra no prazo de 90 (noventa dias), a reacomodação dos alunos em local físico apropriado e o bloqueio dos recursos do Estado correspondente a dotação orçamentária destinada à referida obra.

Sobreveio sentença na qual o Juízo julgou parcialmente procedente a demanda para determinar que o Estado apresenta-se cronograma de execução da obra no prazo de 15 (quinze) dias e a conclua a mesma em 90 (noventa) dias, sob pena de bloqueio de recursos estaduais destinados a referida obra.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação, pugnando do
Error In Judicando
, dos prazos pouco razoáveis, da reforma já prevista e cronograma apresentado, da necessidade de dilação do prazo para conclusão das determinações judiciais, da exorbitância das astreintes aplicadas ao poder público, da necessidade de limitação da multa diária e de seu limite diário.

Em Decisão Monocrática, a relatora negou provimento ao recurso.

Insatisfeito, o Estado interpôs Agravo Interno e sustentou a desproporcionalidade da multa cominatória fixada e o exíguo prazo para cumprimento da obrigação de fazer. Diante disso, requereu a reforma da Decisão Monocrática.

Após intimado, o Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso para pugnar pela manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia sobre ser devida a obrigação de fazer constituída no término da reforma escolar localizada em Ponta de Pedras e se o
quantum
fixado é razoável.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores, nos termos da súmula 568 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Inicialmente, destaco que não há como falar em impossibilidade de controle pelo Poder Judiciário dos atos da Administração Pública, sob a ótica de violação da separação dos poderes, previsto no art. 2º, da Constituição Federal.

Tal artigo prevê que “são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”.

Como é cediço, o princípio da separação dos poderes não constitui princípio de natureza absoluta e ilimitada, na medida em que as funções estatais se complementam, limitando-se umas às outras, com observância do sistema de freios e contrapesos das regras constitucionais.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça também vem decidindo que, diante da demora da Administração Pública, o Poder Judiciário pode determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social nos casos que visem resguardar a supremacia da dignidade humana, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

A respeito do tema em questão, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL.

1. O STJ tem decidido que, ante a demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social - principalmente nos casos em que visem resguardar a supremacia da dignidade humana sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

2. O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial.

3. O Pretório Excelso consolidou o posicionamento de ser lícito ao Poder Judiciário "determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes" (AI 739.151 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 11/6/2014, e AI 708.667 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 10/4/2012).

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1304269/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017) (grifo nosso)

ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL. SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público Estadual contra o ora recorrente, objetivando a transferência dos presos excedentes da cadeia pública de Caçu-GO para outros presídios goianos, bem como que sejam efetuadas as obras para tornar a Cadeia Pública adequada para o cumprimento de pena, atendendo a condições mínimas de higiene e salubridade.

2. O Juiz de 1º Grau julgou parcialmente procedente o pedido, fixando o prazo de 180 dias para que o réu promova a reforma integral do prédio onde funciona a delegacia local ou providencie a construção de novo prédio (fl. 235).

3. O Tribunal a quo negou provimento à Apelação do ora recorrente e assim consignou na decisão: "Ademais, não se afigura razoável que o principio da separação dos poderes possa sentir de justificativa apta a conferir guarida à desidiosa omissão estatal em garantir segurança pública à coletividade, outro dos pilares da organização em sociedade. Outrossim, há de se destacar que o Estado de Goiás, em nenhum momento, questionou sua responsabilidade administrativa no caso, mas diversamente justificou a precariedade da situação caótica verificada na Cadeia Púlica de Caçu, utilizando-se de argumento de que a superlotação dos estabelecimentos prisionais é um problema generalizado no Pais, buscando assim afastar-se de sua essencial responsabilização administrativa na solução dos problemas diagnosticados no sistema prisional mencionado. É evidente que a Administração Pública, mesmo indireta, está sujeita a controle orçamentário. Contudo, existem prioridades orçamentárias, como a segurança pública, que certamente incluiu o sistema prisional, que devem merecer atenção distinta, prevista nos instrumentos legislativos pertinentes. Há, ainda, a possibilidade de abertura de crédito suplementar, tão conhecida e vastamente utilizada pelos administradores quando se lhes apresenta conveniente, para atender a demandas urgentes, como a ora posta à apreciação do Poder Judiciário, uma das esferas integrantes do exercício da Soberania do Estado" (fl. 332, grifo acrescentado).

4. O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial.

5. Ademais, modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese do recorrente, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ.

6. Por fim, constato que não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 7. Recurso Especial não provido. (REsp 1527283/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 02/09/2016) (grifo nosso)

Destaco que a Constituição Federal consignou a educação ao patamar dos direitos fundamentais, qualificando-a social no seu art. 6º. Leia-se:

Art. 6° São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

No caso concreto, o representante do órgão ministerial ajuizou a presente Ação Civil Pública contra o Estado do Pará, tendo como objetivo principal a reforma do estabelecimento de ensino público Escola de Ensino Fundamental e Médio (EEEMF) Joelson dos Santos no município de Ponta das Pedras, ante a falta de condições de infraestrutura mínima para a educação de seus alunos, descrevendo a necessidade de reforma dos espaços físicos.

Em análise aos documentos juntados, no tocante às instalações físicas do prédio da escola, constata-se que o órgão ministerial comprovou a necessidade de adoção de medidas urgentes para a realização de reformas emergenciais no prédio, que se encontra em situação precária colocando em risco a segurança dos menores e de seus funcionários.

Assim, não merece ser acolhida a alegação de que o magistrado deveria ter observado o princípio da reserva do possível e os limites orçamentários, tendo em vista que deve ser atendido o princípio maior, que é o da garantia à vida, à educação, à segurança, nos termos da Carta Magna, cuja efetividade prescinde de previsão orçamentária.

Não se trata de privilegiar determinado grupo em detrimento de todos os demais, ou de intrometer-se nas políticas públicas, mas de reconhecer que as necessidades dos estudantes devem ser prontamente atendidas pelo Poder Público, de modo que a nenhuma lesão de direito deve ser recusada a tutela jurisdicional.

Acerca do
quantum
fixado a título de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), entendo que a cominação se deu de forma adequada, considerando que a sua imposição tem o condão exclusivamente coercitivo não havendo, portanto, necessidade de redução da cominação, do mesmo modo, entendo que a fixação do prazo se deu de forma adequada, não merecendo ser retificada.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da sentença vergastada uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

A irresignação estadual não merece prosperar, haja visa que a decisão recorrida está em perfeita conformidade com a orientação jurisprudencial da Suprema Corte, firmada no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro.

Ademais, entendo que o prazo fixado para cumprimento da obrigação está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDUCAÇÃO. REFORMA DE ESCOLA EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL. MULTA PESSOAL IMPOSTA AO GESTOR. IMPOSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DE PRAZO PARA EXECUÇÃO DA REFORMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Itaituba contra sentença que julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, determinando a reforma de escola municipal em condições precárias, visando garantir segurança e salubridade para alunos e funcionários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve ilegitimidade passiva do prefeito municipal no polo passivo; (ii) analisar se houve perda superveniente do objeto em virtude de reformas já realizadas; (iii) verificar a aplicabilidade da reserva do possível frente à obrigação imposta; e (iv) avaliar a possibilidade de intervenção judicial em políticas públicas à luz do princípio da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prefeito municipal não responde pessoalmente, sendo parte apenas como representante legal do ente público, razão pela qual afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

4. A alegação de perda superveniente do objeto não se sustenta, pois as reformas realizadas foram insuficientes para eliminar as irregularidades constatadas nos autos, conforme relatórios técnicos.

5. A teoria da reserva do possível não se sobrepõe à obrigação constitucional de assegurar o direito fundamental à educação, conforme os arts. 6º, 205 e 208 da CF/88, sendo inadmissível o uso de argumentos orçamentários genéricos para frustrar tal direito.

6. A intervenção judicial em políticas públicas é permitida em casos de inércia ou omissão estatal no cumprimento de direitos fundamentais, não configurando violação ao princípio da separação dos poderes, conforme precedentes do STF e TJPA.

7. Readequa-se o prazo fixado na sentença para cumprimento das reformas, ampliando-o para 240 dias, considerando a complexidade administrativa e a necessidade de cumprimento das obrigações sem prejuízo às atividades escolares.

8. A multa diária de R$ 3.000,00, limitada a R$ 120.000,00, mantém-se razoável e proporcional para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer. No entanto, afasta-se a imposição da multa ao gestor municipal, devendo esta recair exclusivamente sobre o ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença confirmada.

Tese de julgamento:

1. O direito à educação é de eficácia plena e não pode ser limitado por argumentos genéricos de reserva do possível.

2. A intervenção judicial em políticas públicas é legítima quando visa garantir direitos fundamentais diante de omissões do Poder Executivo.

3. A imposição de multa coercitiva por descumprimento de obrigação judicial deve recair sobre o ente público, e não sobre agentes políticos individualmente.

4. O prazo para cumprimento de obrigações de fazer envolvendo políticas públicas deve ser compatível com a complexidade administrativa e burocrática, observada a urgência dos direitos fundamentais envolvidos.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 205, 208, 227 e 2º; CPC/2015, art. 537, § 1º; Lei 7.347/1985, art. 18.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 1364315 TO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05.06.2023.

TJPA, Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0801152-49.2020.8.14.0013, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 13.12.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0000822-05.2008.8.14.0076, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 11.10.2018.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800636-88.2023.8.14.0024 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/01/2025 ) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SITUAÇÃO PRECÁRIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS. NECESSIDADE DE REFORMAS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca o direito à educação como um direito social fundamental, devendo o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos;

2. Entendo demonstrada a situação precária das Escolas Municipais Aureliano Costa, Nelson Pereira, Nova União, Pro-infância Pedreirinha e São Judas Tadeu, localizada no município de Ananindeua, tendo em vista as provas constantes nos autos, sobretudo e principalmente o relatório da vistoria técnica nº 486/2017.

3. Na esteira do entendimento do STF, o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes. Porém, devem estar presentes três requisitos, quais sejam, a natureza constitucional da política pública reclamada, a existência de correlação entre ela e os direitos fundamentais e a prova de que há omissão ou prestação deficiente pela Administração Pública, inexistindo justificativa razoável para tal comportamento. No presente caso, restou cabalmente demonstrada a presença dos requisitos acima listados.

4. Assim, entendo não se aplicar no caso concreto o princípio da reserva do possível, sobrepondo-se a ele o princípio da máxima efetividade da Magna Carta, qual seja, o dever do Estado em promover o bem-estar social, pelo qual se conferem às normas constitucionais sentido amplo de eficácia, ou operacionalidade prevalente, sob pena de se admitir um retrocesso na ordem institucional dos direitos fundamentais.

5. Portanto, não se cogita a ocorrência de desrespeito à autonomia do Executivo por parte do Judiciário. Pelo contrário, a espécie em análise não consagra qualquer tipo de desrespeito às autonomias, mas, isso sim, afirma a função jurisdicional em relação à função executiva mal exercida ou não exercida, o que é absolutamente normal em um Estado Democrático de Direito.

6. Recurso CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802760-40.2019.8.14.0006 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/09/2023) (grifo nosso) (grifo nosso)

Diante disto, resta evidente a desnecessidade de modificação do julgado, por ter sido respeitada e aplicada a legislação e a jurisprudência vigente à época dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o
decisum
guerreado nos moldes proferidos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 15/04/2025